Tribunal: TJDFT
Processo: 0073240-25.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que declarou a prescrição intercorrente do processo executivo fiscal, em razão do transcurso do prazo de 05 anos, na forma art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal foi proposta em 28.04.2011; a Fazenda Pública Distrital tomou ciência da ausência de bens da devedora em 10.12.2013, quando iniciou-se automaticamente a suspensão ânua do feito, que perdurou até 10.12.2014. Considerando que o prazo prescricional do crédito fazendário é de 05 (cinco) anos, tem-se que a prescrição intercorrente se concretizou em 10.12.2019.
4. Não merece prosperar a tese de que o feito permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, reclamando a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque a executada foi citada por edital em 14.03.2013, quando sequer havia iniciado o prazo da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A prescrição intercorrente da execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da suspensão prevista no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o a 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.